Tribunal: CARF
Processo: 15586.720041/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720041/2019-78
ACÓRDÃO
2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OMISSÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A ausência de exame de razões deduzidas em primeira instância enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício,
com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida
apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, acatando a preliminar de nulidade da decisão
recorrida nele suscitada, devendo referidos autos retornarem ao julgador de origem para a
realização de novo julgamento, nos termos do voto que segue no presente acórdão.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 16132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 16.089) interposto em face da decisão da 3a
Turma da DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-49.523 (p. 16.066), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
(...)
LANÇAMENTO FISCAL
Em resumo, segundo o RELATÓRIO FISCAL (fl. 22-39), e demais relatórios
integrantes e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do
procedimento fiscal:
4. DO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PAF E DO FATO
GERADOR
4.1. O Processo Administrativo Fiscal - PAF n° 15586.720.041/2019-78, a que
alude este Relatório Fiscal, narra os fatos ocorridos e as verificações do
procedimento fiscal, foi instaurado para a constituição de créditos tributários
de natureza previdenciária e as destinadas a Outras Entidades/Terceiros, no
presente caso, a contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-
SENAR.
4.1.1. Esse procedimento fiscal teve por objetivo a verificação da regularidade
do contribuinte em relação às contribuições previdenciárias, incidentes sobre
os valores de aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas,
previstas no artigo 25, I e II da Lei n° 8.212/1991, subrogadas ao sujeito passivo
como determina o artigo 30, IV dessa mesma Lei, e as contribuições devidas
para outras entidades e fundos (SENAR), instituídas pela Lei n° 8.315 de
23/12/1991 e subrogadas ao sujeito passivo como determina o artigo 11, Inciso
II, § 5°, Alínea "a" do Decreto n° 566 de 10/06/1992.
4.1.2. No curso da ação fiscal determinada pelo TDPF epigrafado, com o fito de
examinar se a totalidade das contribuições previdenciárias e as arrecadadas
para terceiros (SENAR) nas competências jan/2014 a dez/2015 ... .
[...]
4.1.3 O sujeito passivo, em atendimento as intimações, apresentou, dentre
outros, as Notas Fiscais de Entrada relativas a aquisição de produto rural
emitidas no período da ação fiscal, bem como as respectivas Notas Fiscais de
Fl. 16133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
3
Produtor Rural correspondentes. Apresentou também as relações de Notas
Fiscais de Entrada em arquivos digitais, identificando os produtores rurais dos
quais foram adquiridos os produtos rurais.
4.1.3.1. Salientamos ainda que o sujeito passivo não declarou em GFIP os
valores referentes a aquisição de produto rural diretamente de produtores
rurais, pessoa física, apesar de estar obrigada a registrar tal fato.
4.3. DA AÇÃO JUDICIAL
4.3.1. A empresa FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, impetrou na
Justiça Federal - Seção Judiciária do Espírito Santo uma Ação de MANDADO DE
SEGURANÇA INDIVIDUAL, tombado sob o n° 2010.50.01.006954-0, protocolado
em 22/06/2010, com pedido de liminar, requerendo dentre outros, a
desobrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias previstas no
art. 25, I da Lei n. 8.212/91, como subrogado nas obrigações da pessoa física
de recolher essas contribuições, cuja previsão legal é determinada pelo artigo
30 da mesma Lei.
4.3.1.1. Em decisão preliminar, que faz parte do Anexo VI, a Justiça Federal a
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO - 1a VARA FEDERAL CÍVEL DE VITÓRIA
da 2a Região, em 17/11/2010, a pretensão da autora foi acolhida nos
seguintes termos:
4.3.1.2 Em 27/10/2016 o Tribunal Regional Federal da 2° Região, emitiu um
Despacho na qual na qual reconhece a Repercussão Geral do RE 718.784/RS,
que determinou a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a presente
questão. Cópia do mesmo integra no Anexo VI.
4.3.1.3. Em 17/07/2017 o Tribunal Regional Federal da 2° Região, emitiu uma
Certidão na qual certifica que em decisão datada de 30 de março do corrente
ano, o Tribunal Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal julgou a RE
718.874/RS (tema 669), tendo fixado a seguinte tese: "É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida na
comercialização de sua produção". Cópia na íntegra também no Anexo VI.
4.3.1.4. Em 04/08/2017 o Tribunal Regional Federal da 2° Região, julgou que a
nova Apelação do sujeito passivo é improcedente. Cópia integra também no
Anexo VI.
4.3.1.5. Em 28/11/2017 o Tribunal Regional Federal da 2° Região Terceira
Turma Especializada, julgou o Agravo Interno, impetrado pelo sujeito passivo, e
por unanimidade negou provimento nos termos do voto do Relator. Cópia
integra também no Anexo VI.
4.3.1.6. Por fim, a Decisão do Recurso Extraordinário Com Agravo 1.186.472,
que compõem também o Anexo VI, interposto pelo sujeito passivo ao Supremo
Tribunal Federal-STF, onde o relator Ministro Gilmar Mendes em sentença de
Fl. 16134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
4
05/02/2019 proferida no processo citado, não conheceu do presente por ser
incabível ... .
[...]
4.3.1.6.1. Ainda em relação à RE 718.874/RS (Anexo VII), citada no item
anterior, temos a ressaltar a sua constitucionalidade e a repercussão geral
destacadas no referido Acórdão:
[...]
4.3.2. Depreende-se que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, o
sujeito passivo se sujeita a aplicação do que prevê a legislação previdenciária,
com relação a aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas
físicas, ou seja, a exigência da retenção da contribuição previdenciária prevista
no artigo 25 da Lei n° 8.212/1991 e respectivo recolhimento como dispõe o art.
30, IV da mesma Lei.
1.1.1 4.3.3. DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N° 15/2017
4.3.3.1. Ressaltamos ainda que em 13/09/2017 foi publicada no DOU a
Resolução do Senado Federal n° 15, de 12/09/2017, que suspendeu a execução
do inciso VII do art. 12 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do
art. 1° da Lei n° 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao
art. 12, inciso V; ao art. 25, incisos I e II; e ao art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei n° 9.528, de
10 de dezembro de 1997, com o seguinte teor:
[...]
4.3.3.1.1. Em atendimento, através da Solução de Consulta n° 92 - COSIT de
13/08/2018 (Anexo VIII), a um questionamento, acerca da resolução do Senado
Federal acima citada, apresentado por pessoa jurídica de direito privado que
atua nas atividades de frigorífico, fabricação de produtos de carne, criação de
bovinos para corte, comércio atacadista de carnes bovina e suína, dentre
outros, a Coordenação-Geral de Tributação - COSIT responde à consulente que:
[...]
4.3.3.1.2. Com a edição da Instrução Normativa n° 1.434/2013 (Anexo IX), que
deu nova redação ao art. 9° da Instrução Normativa RFB n° 1.396, de 16 de
setembro de 2013, a Receita Federal do Brasil reconhece efeito vinculante à
todas as Soluções de Consulta e Soluções de Divergência, desde que emitidas
pela Coordenação Geral de Tributação - COSIT, que é o órgão que responde
referidas indagações sobre a interpretação da legislação tributária e
aduaneira. Assim, qualquer contribuinte que se enquadre nas hipóteses
dispostas nas Soluções de Consulta ou de Divergência, emitidas pela COSIT,
ficará sujeito aos efeitos desta norma.

Fl. 16135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
5
4.4. DOS FATOS GERADORES
4.4.2. No cotejo entre os documentos apresentados pela empresa e os
relatórios das Notas Fiscais de Entrada extraídas do SPED com a GFIP,
verificamos que o sujeito passivo não declarou em GFIP nos anos de 2014 e
2015, os valores dos produtos rurais adquiridos de produtor rural pessoa física.
As Notas Fiscais de Entrada relativas a aquisição de produto rural de produtor
rural pessoa física, estão relacionadas nas planilhas que compõem o Anexo III e
IV, do presente relatório fiscal
4.4.2.1. Constatamos também que a empresa não efetuou a retenção dos
valores referentes as contribuições previdenciárias e para outras entidades e
fundos (SENAR), devidas pelos produtores rurais pessoas físicas (fornecedores
de animais para abate), como também não houve tais lançamentos em sua
escrituração contábil.
5. DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO / PREVIDENCIÁRIO E DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
5.2. Do Auto de Infração- Por descumprir obrigação tributária principal, impôs-
se o direito da Fazenda Pública, através deste AI - Auto de Infração, cobrar os
valores das contribuições, não retidas, incidentes sobre os valores de aquisição
de produtos rurais de produtores pessoa física, não declarados em GFIP, tudo
isso conforme discriminado no Anexo III e IV (Consolidação Mensal) do presente
Relatório Fiscal.
5.2.1. Diante dos fatos e de toda legislação transcrita neste Relatório Fiscal,
esta fiscalização está realizando o lançamento de ofício de todo o crédito
devido, conforme o que dispõe o artigo 150, § 3° do Código Tributário Nacional
- CTN. A verificação pelo fisco de que o crédito não foi totalmente satisfeito,
impõe a realização do lançamento de ofício das contribuições devidas no
período de 02/2014 a 12/2015.
5.3. Foram devidamente analisados os elementos/documentos apresentados
pelo contribuinte em cotejo com as informações extraídas do sistema
corporativo da RFB, declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social -GFIP, tendo sido constatado a falta de
declaração de valores que são base de cálculo de contribuições previdenciárias
e para a contribuição para o SENAR.
5.4. Os valores constantes no Auto de Infração lavrado, referem-se ao crédito
tributário devido, relativos às contribuições previdenciárias previstas no artigo
25, inciso I e II da Lei n° 8.212/1991, subrogadas ao sujeito passivo como
determina o artigo 30, IV dessa mesma Lei, e as contribuições devidas para
outras entidades e fundos (SENAR), instituídas pela Lei n° 8.315 de 23/12/1991
e subrogadas ao sujeito passivo como determina o artigo 11, Inciso II, § 5°,
Alínea "a" do Decreto n° 566 de 10/06/1992, não declarados em GFIP, no
período de 01/02/2014 a 31/12/2015.
Fl. 16136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
6
5.4.1. Repita-se aqui que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento
do recurso representativo da controvérsia (RE 718.874/RS), fixou a tese de que
"é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção rural"
5.5. Este Relatório Fiscal integra o PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N°
15586-720.041/2019-78, juntamente com os Autos de Infração abaixo
discriminados, lavrados nos termos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, c/c
com o caput do art. 144 do CTN e § 1° do mesmo artigo, em razão do
lançamento do crédito tributário, referente as contribuições devidas, não
declaradas em GFIP, conforme descrito a seguir:
5.5.1. Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador. Foi lançado o crédito previdenciário referente as contribuições
incidentes sobre os valores da aquisição de produto rural de produtores rurais
pessoas físicas, não declarados em GFIP, previstas no artigo 25, I e II da Lei n°
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n° 10.256/01, ficando o sujeito
passivo adquirente subrogado dessa obrigação como dispõe o art. 30, IV dessa
mesma Lei.
• INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO (Art. 25 Inciso I - 2%);
• INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO (Art. 25
Inciso II - 0,10%).
5.5.1.1. A empresa não declarou em GFIP, os valores de aquisição de produto
rural de pessoa física, consequentemente também as respectivas contribuições
previdenciárias devidas. O valor da base de cálculo sobre o qual incide as
contribuições previdenciárias, foi apurado através das Notas Fiscais de Entrada
emitidas pelo sujeito passivo e correspondentes Notas Fiscais de Produtor
Rural, apresentadas pelo contribuinte, como também extraídas através do
sistema SPED, cujos valores, como constatado na ação fiscal, não foram
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
5.5.1.2. O valor originário do crédito previdenciário corresponde, no período de
fev/2014 a dez/2015, ao montante das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a base de cálculo apurada, referente aos fatos geradores citados, que
fazem parte do Anexo III e Anexo IV. Informamos ainda que os lançamentos
contábeis fazem parte do Anexo I e Anexo II, todos anexados a este Processo
Administrativo Fiscal que doravante denominaremos de PAF.

Fl. 16137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
7
5.5.2. Auto de Infração - Contribuição para Outras Entidades e Fundos.
Foi lançado o crédito tributário referente a contribuição, devida a terceiro,
arrecadada para a entidade - SENAR, incidente sobre os valores de aquisição de
produto rural de produtor rural pessoa física, não declarados em GFIP.
5.5.2.1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, foi criado pela Lei
n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, e regulamentado pelo Decreto n° 566, de
10 de junho de 1992. A alíquota sobre a qual incide a contribuição para o
SENAR proveniente da comercialização da produção rural de produtor rural -
pessoa física, foi definida pelo art. 6° da Lei n° 9.528/1997, com nova redação
dada pela Lei n° 10.256/2001:
[...]
5.5.2.1.1. O mesmo Decreto n° 566, de 10 de junho de 1992, que regulamentou
a Lei n° 8.315/1991, em seu Art. 11, Inciso II, § 5°, Alínea a, sub-rogou também
o sujeito passivo dessa obrigação, conforme disposto:
[...]
5.5.2.2. A empresa não declarou em GFIP, os valores de aquisição de produto
rural de produtor rural pessoa física, consequentemente também as
respectivas contribuições devidas ao SENAR. O valor da base de cálculo da
contribuição para o SENAR, é a mesma prevista no artigo 25 da Lei n° 8.212/91,
conforme dispõe o art. 3°, § 2° da Lei n° 11.457/2007. A apuração da base de
cálculo e os fatos geradores da contribuição para o SENAR lançada, que são os
mesmos das contribuições previdenciárias que fazem parte do Anexo III e
Anexo IV, e os lançamentos contábeis fazem parte do Anexo I e Anexo II.
• INFRAÇÃO: SENAR SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO (Lei
9.528/97 Art. 6 - 0,20%).
5.5.2.3. O valor originário do crédito tributário corresponde, no período de
fev/2014 a dez/2015, ao montante das contribuições para o SENAR, incidentes
sobre a base de cálculo apurada, referente aos fatos geradores citados, fazem
parte do Anexo III e Anexo IV. Informamos ainda que os lançamentos contábeis
fazem parte do Anexo I e Anexo II.
5.6. Esta auditoria não aproveitou para esse Auto de Infração nenhum valor de
recolhimento, pois os valores já recolhidos, através de GPS - Guia da
Previdência Social, serviram apenas para satisfazer os valores já declarados em
GFIP antes do início do procedimento fiscal.
6. DOS JUROS
6.1 Os juros de mora foram aplicados no percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, acumulada
mensalmente de acordo com o § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Fl. 16138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
8
7. DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
7.1 Quanto à aplicação da multa constante deste Auto de Infração, esclarece-
se que foi aplicada a Multa de Ofício, de acordo com o artigo 35-A, da Lei
8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, que determina nos casos de
lançamento de ofício, a aplicação do disposto no art. 44, inciso I da Lei n°
9.430/1996 - 75% sobre as contribuições, não recolhidas e não declaradas.
8. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
8.1. Do Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária - A contribuições
lançadas de ofício decorreram de supressão de Contribuição Social
Previdenciária, em virtude de omissão em GFIP de valores pagos a produtores
rurais na aquisição de produtos rurais, e configuram em tese, respectivamente,
crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, III
do Código Penal, Decreto-Lei n° 2.848/1940, acrescido pela Lei 9.983, de
14/07/2000.
[...]
8.2. Do Crime Contra a Ordem Tributária-COT - A contribuições lançadas de
ofício decorreram de supressão de Contribuição para o SENAR, em virtude de
omissão em GFIP de valores pagos a produtores rurais na aquisição de
produtos rurais, e configuram em tese, crime contra a ordem tributária,
previsto no art. 1°, I da Lei n° 8.137, de 27/12/1990:
[...]
8.3. Por essa razão, foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP
sob o n° 15586-720.042/2019-12, para a devida apreciação do Ministério
Público Federal, regendo-se a remessa e análise pelo art. 83 da Lei 9.430/1996,
na redação dada pela Lei 12.350/2010.
CIENTIFICAÇÃO
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do
sujeito passivo, realizada por meio Postal mediante AR (fl. 7609) em 01/03/2019.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 7608-7642), na data de 28/03/2019,
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes
para apreciação do litígio são os seguintes:
PRELIMINARMENTE
A contribuinte, jamais se negou a pagar tributos, porém para o caso em tela
não há que se falar em Crédito Tributário em desfavor da impugnante, pois,
como já afirmado anteriormente, é público a interpretação textual dada pelo
Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade das indústrias frigorificas
sobre o tributo objeto deste Auto de Infração: Em 03 de fevereiro de 2010, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por votação unânime, a
Fl. 16139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
9
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92 (RE 363852/MG – Relator
Ministro Marco Aurélio Mello). Certificada pela resolução promulgada pelo
Presidente do Senado da República.
[...]
Determinada sua inconstitucionalidade, a legislação que exige o tributo não há
que ser atendida, muito menos os tributos acessórios que dela advém, tais
como as sanções pelo seu não cumprimento.
Considerar aquele tributo como obrigação do contribuinte nos dias atuais é
andar na contramão do entendimento legal, é assumir posição de confisco,
como já comentado anteriormente, ferindo dispositivo constitucional. E isto, o
não confisco é protegido por nossa carta magna.
[...]
Também neste auto de infração se trata acerca das contribuições devidas a
outras entidades, incidentes sobre os valores pagos a título de salário a
segurados empregados e sobre o valor de compra de produção rural junto à
produtor rural pessoa física não declarado na GFIP.
Como anteriormente alegado, neste quesito também há a não consideração,
por parte da autoridade autuante, daqueles recolhimentos realizados; e isto
prejudica demasiadamente a elaboração do auto em questão, o qual deve,
assim como já anteriormente informado, ser anulado, bem como a multa
aplicada.
Conforme se observa nos autos de infração elaborados pela autoridade
autuante não houve, de maneira geral, verificação da ocorrência de
recolhimento dos tributos exigidos, e que se assim o fosse, restaria
demonstrado que o cálculo utilizado não reflete a realidade fática da
contribuinte que promove esta impugnação.
É necessário que esta Autoridade Julgadora reconheça a existência de
recolhimentos que se referem ao período apurado, qual seja, janeiro de 2009 a
dezembro de 2010, incluindo-se também o 13o salário daqueles anos; e que
isto, a não consideração dos recolhimentos efetuados, comprometeu os autos
de infração guerreados, os quais devem ser anulados, que é o que se pede.
PEDIDO
DO PEDIDO
Que sejam extintos os presentes autos de infração, e que se referem ao
processo no 13.161-720.964/2017-23, por se tratar, ou de tributo exigido de
forma inconstitucional, como preconiza o entendimento do Supremo Tribunal
Federal e também do Senado da República, ou de contribuição já efetivada por
parte da impugnante, a qual não foi considerada pela autoridade fiscalizadora
quando da elaboração dos referidos autos de infração, ou ainda, por
Fl. 16140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
10
desconsiderar, a Autoridade Autuante, as decisões judiciais que impedem essa
contribuinte de promover a retenção de referida contribuição.
Que sejam declaradas nulas as multas abusivas e confiscatórias extinguindo-
as.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 04-49.523 (p. 16.066), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DA
PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as
operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes às
contribuições.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 16.089 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) nulidade do acórdão recorrido por omissão parcial de enfrentamento das
questões suscitadas;
(ii) devolução das matérias não examinadas pela decisão de primeira instância:
Fl. 16141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
11
(ii.i) decadência do lançamento referente ao período de fevereiro/2024;
(ii.ii) impossibilidade de aplicação / exigência de sub-rogação quanto aos produtos
adquiridos de terceiros amparados em decisão judicial;
(ii.iii) termo inicial dos juros e da multa;
(ii.iv) ilegalidade de instituição da sub-rogação mediante decreto, no que tange à
contribuição para o SENAR;
(iii) das matérias tangenciadas pelo acórdão recorrido:
(iii.i) inexistência de norma legal válida e eficaz que imponha a terceiros a obrigação
de recolhimento da contribuição social do produtor rural (sub-rogação); e
(iii.ii) violação ao princípio constitucional do não-confisco no que tange à multa
aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vista a exigir crédito tributário referente às contribuições previdenciárias, incidentes sobre os
valores de aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas, previstas no artigo 25,
I e II da Lei no 8.212/1991, subrogadas ao sujeito passivo como determina o artigo 30, IV dessa
mesma Lei, e as contribuições devidas para outras entidades e fundos (SENAR), instituídas pela Lei
no 8.315 de 23/12/1991 e subrogadas ao sujeito passivo como determina o artigo 11, Inciso II, §
5o, Alínea “a” do Decreto no 566 de 10/06/1992.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade do acórdão recorrido por omissão parcial de enfrentamento das
questões suscitadas;
(ii) devolução das matérias não examinadas pela decisão de primeira instância:
(ii.i) decadência do lançamento referente ao período de fevereiro/2024;
(ii.ii) impossibilidade de aplicação / exigência de sub-rogação quanto aos produtos
adquiridos de terceiros amparados em decisão judicial;
(ii.iii) termo inicial dos juros e da multa;
Fl. 16142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
12
(ii.iv) ilegalidade de instituição da sub-rogação mediante decreto, no que tange à
contribuição para o SENAR;
(iii) das matérias tangenciadas pelo acórdão recorrido:
(iii.i) inexistência de norma legal válida e eficaz que imponha a terceiros a obrigação
de recolhimento da contribuição social do produtor rural (sub-rogação); e
(iii.ii) violação ao princípio constitucional do não-confisco no que tange à multa
aplicada.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões recursais.
Da Alegação de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente inaugura suas razões de defesa arguindo a nulidade da decisão de
primeira instância por ausência de enfretamento de questões suscitadas na impugnação. Vejamos:
Compulsando a decisão recorrida, é possível aferir que a fundamentação adotada
se limitou a avaliar apenas alguns tópicos e matérias abordadas na minudenciosa
Impugnação Administrativa, afastando GENERICAMENTE algumas questões em
dois tópicos preliminares, ante a negativa de avaliação de ilegalidade de
inconstitucionalidade, e abordando apenas o cerne da questão de mérito, no que
tange ao FUNRURAL e SENAR.
Vejam que as demais questões lançadas na defesa, como (1) a decadência dos
créditos tributários relativamente ao período de fevereiro de 2014 (questão de
ordem pública); (2) impossibilidade de exigir a sub-rogação nas operações
mantidas com os contribuintes amparados por decisão judicial; (3) o erro quanto
à fixação do termo inicial dos juros de mora e multa; (4) a ausência de lei, até
2018, que imponha o dever de sub-rogação; (5) e o erro na formação da base de
cálculo do SENAR, por exemplo, SÃO QUESTÕES TOTALMENTE
DESCONSIDERADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Assim, verifica-se que as questões não enfrentadas versam sobre particularidades
que diferenciam o enquadramento fático-jurídico de forma substantiva, capazes
de afetar o resultado da decisão ao menos para redução do quantum debeatur e,
portanto, deviam ter sido devidamente enfrentadas em profundidade pelo
acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
(...)
Como se não bastasse, as considerações de mérito foram feitas apenas em
relação ao FUNRURAL, e não ao SENAR, sendo patente a omissão completa
quanto a esta matéria. Logo, a decisão de 1a Instância não apreciou
adequadamente a minuta defensiva, limitando-se apenas a tecer argumentos
genéricos relativamente a matéria de direito abstrato.
(...)
Fl. 16143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
13
Repisa-se, ao menos metade das questões enunciadas na Impugnação não foram
enfrentadas, muitas sequer foram genericamente refutadas, evidenciando-se a
clara e inequívoca OMISSÃO do julgado quanto às matérias de mérito veiculadas
na petição impugnativa. Assim, a fundamentação é INEXISTENTE neste aspecto,
deflagrando a NULIDADE DO JULGADO.
(...)
Isto posto, não resta alternativa senão a devolução dos autos processuais à 1a
Instância, instando-a a manifestar-se sobre os pontos omissos, sob pena de
nulidade.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se o conteúdo da decisão de primeira instância em cotejo com
as razões de defesa apresentadas pela Contribuinte em sede de impugnação, verifica-se que as
matérias listadas pela Recorrente em seu apelo recursal no tópico em análise (neste sentido, vide
tópico “III.2 – Da Devolução das Matérias Não Examinadas Pela Instância Inferior” do recurso
voluntário – p. 16.101) não foram enfrentadas pelo órgão julgador de primeira instância.
A título exemplificativo, observe-se que uma das matérias de defesa suscitadas
pela Contribuinte na impugnação apresentada foi a decadência do lançamento fiscal em relação à
competência fevereiro de 2014.
Ocorre que, sobre a matéria em questão, não há qualquer análise na decisão de
primeira instância.
Registre-se neste particular que, conforme destacado no relatório supra, ao se
reportar aos argumentos de defesa deduzidos pela Contribuinte na impugnação apresentada,
expressamente faz referência aos anos de 2009 e 2010, in verbis:
É necessário que esta Autoridade Julgadora reconheça a existência de
recolhimentos que se referem ao período apurado, qual seja, janeiro de 2009 a
dezembro de 2010, incluindo-se também o 13o salário daqueles anos; e que isto, a
não consideração dos recolhimentos efetuados, comprometeu os autos de
infração guerreados, os quais devem ser anulados, que é o que se pede.
Destaque-se que a matéria em questão (deacadência), assim como as demais
apontadas pela Recorrente e que não foram, de fato, apreciadas pelo órgão julgador a quo, tem o
condão de repercutir total e/ou parcialmente no presente lançamento fiscal, caso se entenda pelo
provimento das mesmas.
Sobre o tema – nulidade da decisão de primeira instância por ausência de
manifestação / apreciação das razões de defesa deduzidas em sede de impugnação – confira-se os
escólios da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, objeto do Acórdão 3301-012.378, de 22 de
março de 2023, in verbis:
Fl. 16144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
14
Infere-se, pois, que a Recorrente rebate cada tópico contido no Termo de
Descrição dos Fatos do Auto de Infração, especialmente aqueles atrelados as
contas contábeis, enquanto a Decisão Recorrida tratou das contas de forma
agrupada como considerado pela Autoridade Fiscal sem, contudo, associá-las aos
esclarecimentos prestados pela Recorrente, como ainda, não enfrentou os
argumentos acima citados.
Evidente que o Julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos
expostos pelo contribuinte, entretanto, certos pressupostos são essenciais para a
validade da decisão proferida, a teor do art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos
os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem
como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Não dispõe de modo diverso a Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito federal e o Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), in verbis:
Lei no 9.784/99:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
[omissis]
V - decidam recursos administrativos;
[omissis]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante
do
ato.
..............................................................................................................................
Código de Processo Civil:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
Fl. 16145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
15
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Extrai-se dos dispositivos a primordialidade de resposta pelo Julgador às
alegações do contribuinte, em proteção aos princípios comezinhos do direito, sob
pena de nulidade do ato:
Lei no 9.784/99:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade,
respeitados
os
direitos
adquiridos.
..............................................................................................................................
Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição
do
direito
de
defesa.
..............................................................................................................................
Lei no 13.105/2015:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:
[omissis]
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
Neste sentido, confirmada a omissão pela DRJ na apreciação de matérias contidas
na impugnação que claramente restringe o direito de defesa da Recorrente, em
especial dada a natureza dos argumentos apresentados, e com fins de impedir tal
preterição, que acolhe-se o pedido de nulidade da Decisão Recorrida.
Registre-se pela sua importância que qualquer análise que se faça, nesta fase
processual, acerca das razões de defesa apresentadas pela Recorrente e não apreciadas pela DRJ,
implicaria em verdadeira supressão de instância e, por conseguinte, na própria nulidade do
presente julgamento.
Neste espeque, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo
grau de jurisdição, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, restando prejudicada a análise, neste momento processual, das demais razões de defesa
objeto do recurso voluntário em análise.
Fl. 16146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720041/2019-78
16
Nesse sentido, confira-se a decisão proferida por esse Egrégio Conselho, na sessão
de 30/01/2019, por unanimidade de votos, nos autos do processo administrativo n.
10940.904792/2009-73, de relatoria do Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares, assim
ementado:
AUSÊNCIA DE EXAME DE PEDIDO CONSTANTE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a Manifestação de Inconformidade
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício,
com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida
apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso voluntário,
acolhendo a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, determinando-se o retorno
dos autos à DRJ para novo julgamento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 16147
DF CARF MF
Original